Tribunal: TJES
Processo: 5014657-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014657-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATA GABRIEL DE MATTOS AYRES

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, denunciado e preso preventivamente pela suposta prática de dois homicídios qualificados tentados, por motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP), sob a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e de contemporaneidade entre a prisão em 04/04/2025, e o fato delituoso, ocorrido em 16/03/2024. Segundo a denúncia, o paciente, em via pública no bairro Rio Marinho, Cariacica/ES, perseguiu duas vítimas que trafegavam de motocicleta e, acreditando que integravam facção criminosa rival, efetuou diversos disparos de arma de fogo, apenas não consumando os homicídios por circunstâncias alheias à sua vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; e (ii) definir se a suposta ausência de contemporaneidade entre os fatos e a custódia compromete a legalidade da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de ausência dos requisitos da segregação cautelar, tem-se que a materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo de exame de lesões corporais e pelo relatório de investigação constante nos autos.

Os indícios de autoria decorrem do reconhecimento do paciente por uma das vítimas, que apontou o acusado como autor dos disparos.

A gravidade concreta da conduta — tentativa de homicídio com uso de arma de fogo em via pública, por motivo torpe relacionado a disputa entre facções — evidencia elevado grau de periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A existência de registros criminais anteriores por porte de arma de fogo de uso restrito reforça o risco de reiteração delitiva, legitimando a medida cautelar extrema.

A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva não se restringe à data do fato, mas à persistência do risco cautelar, conforme entendimento consolidado do STJ. (AgRg no RHC n. 206.823/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014657-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JHONATA GABRIEL DE MATTOS AYRES
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
Advogado do(a) IMPETRANTE: JASSENILDO HENRIQUE DE OLIVEIRA REIS - ES14250

VOTO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, impetrado em favor do paciente
JHONATA GABRIEL DE MATTOS AYRES
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica-ES, já que preso preventivamente e denunciado pelo crime
homicídio qualificado tentado, por motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima
(2 vezes, art. 121, § 2º, inc. I, III e IV c/c art. 14, inc. II, do CP),

A
lega
o impetrante (
id
13748698
),
em síntese
,
que
não estão presentes os requisitos da segregação cautelar,
restando ainda
aus
ente, a
contemporaneidade entre
a prisão do paciente em
04/04/2025
,
e o fato delituoso,
datado d
e 16/03/2024
.

Sobre os fatos,
descreve a denúncia, (id 54199223, do processo de origem), que no dia 16 de março de 2024, na Avenida Principal, no bairro Rio Marinho, Cariacica/ES, o denunciado efetuou diversos disparos de arma de fogo em desfavor de Thiago Felipe Portes da Silva e Yuri Barbosa Freire, dando início à execução de dois homicídios, que somente não se consumaram por circunstâncias alheias à sua vontade.

Descreve a peça acusatória, que as vítimas estavam transitando de moto, quando passaram a ser perseguidos pelo denunciado, que também estava a bordo de uma motocicleta, e nas imediações do Supermercado Ramos, começou a efetuar disparos de arma de fogo.

A denúncia ainda descreve, que o paciente confundiu os ofendidos com indivíduos oriundos dos bairros rivais, tendo em vista que existe uma rivalidade entre gangues pelo controle do tráfico de drogas, o que configura o motivo torpe.

A inicial acusatória também relata, que a prática dos delitos resultaram em perigo comum, eis que os disparos efetuados pelo denunciado foram em via pública, e que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, as quais foram surpreendidas pela ação enquanto trafegavam de motocicleta, circunstância que evidencia a dificuldade das vítimas em oferecer resistência à ação do agente.

No caso, verifico que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, previstas no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar, já que presentes indícios de autoria e materialidade.

A materialidade está demonstrada pelo laudo de exame de lesões corporais (id 53863241, do processo de origem) e relatório de investigação (id 53863241, do processo de origem).

Por sua vez, também estão presentes indícios de autoria, tendo em vista o depoimento do ofendido THIAGO (id 53863241, do processo de origem), reconhecendo o paciente, como o autor dos disparos de arma de fogo.

Outrossim, tenho que o requisito “garantia da ordem pública”, está igualmente demonstrado, pois a conduta imputada ao paciente é gravíssima, pois lhe é atribuída a prática dos delitos de homicídios qualificados, na forma tentada, sendo certo que atirou nas vítimas, pois imaginou que elas eram pertencentes a uma gangue rival, que disputa o tráfico de drogas no local, a revelar o alto grau de sua periculosidade, o que também é fundamento idôneo, para manutenção da segregação cautelar.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma, j
ulgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Destaco também,

que o paciente possui registros criminais (processos nº 0001211-02.2024.8.08.0012 e 0000756-03.2025.8.08.0012), pela prática dos delitos de porte de arma de fogo, de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/03), o que demonstra o risco de reiteração delitiva.

Em continuidade,
no que se refere a alegação de ausência de contemporaneidade, registro que a decretação da prisão preventiva não está restrita à época da prática do crime mas, sim, à verificação de sua necessidade, em razão do perigo concreto à ordem pública, e o risco do paciente voltar a delinquir, como já decidido, também pelo STJ:

“(...) 5.
A contemporaneidade dos requisitos cautelares não é aferida apenas pela data do crime, mas sim pela persistência do risco à ordem pública e pela possibilidade de reiteração delitiva, conforme pacífica jurisprudência
. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 206.823/PR,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 19/2/2025
, DJEN de 24/2/2025.)

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 07/11/2024, e recebida em 31/03/2025, oportunidade em que a Magistrada decretou a segregação preventiva do acusado.

O mandado de prisão foi cumprido no dia 04/04/2025, a revisão nonagesimal foi realizada em 09/09/2025, sendo certo que a defesa foi intimada para apresentar resposta à acusação no dia 11/09/2025, estando o feito aguardando a manifestação defensiva.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16005039),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.